Tribunal: TJMT
Processo: 1025978-76.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025978-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), EDSON DAVID DA SILVA SANTOS - CPF: 048.734.651-33 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JAQUELINE MORAES DE LIMA SOARES - CPF: 091.306.509-92 (VÍTIMA), GUSTAVO CHAGAS LIMA DE BARROS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025978-76.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: KARINA ROMAO CALVO, JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS
PACIENTE: EDSON DAVID DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO SIMPLES, TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E AMEAÇA [ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, ART. 121, § 2º-A, I, C/C ART. 14, II, E ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006] –– QUESTIONADA A LEGALIDADE DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – QUESTÃO SUPERADA – EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CABIMENTO – CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CP] – INSUFICIÊNCIA -
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
[Enunciado nº 27, TCCR/TJMT].

A existência de condenação anterior, transitada em julgado, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com o fito de evitar a reiteração delitiva. Exegese do Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Constatada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas [art. 319, CPP].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025978-76.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: KARINA ROMAO CALVO, JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS
PACIENTE: EDSON DAVID DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrando em favor de EDSON DAVID DA SILVA SANTOS, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Informa que o paciente foi preso em
25/10/2023
pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio simples, tentativa de feminicídio e ameaça [art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, art. 121, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006].

Alega que os crimes teriam ocorrido por volta das 7h30 da manhã daquele dia, mas que só teriam sido noticiados à autoridade policial às 16h58, e a prisão em flagrante ocorreu no local de trabalho do paciente, após às 17h00.

Aduz que, em razão desse lapso temporal, pugnou pela não homologação do APFD, com o consequente relaxamento do flagrante.

Prossegue, dizendo que o juízo singular homologou o APFD e converteu-o em prisão preventiva.

Questiona apenas e tão somente a homologação do flagrante
, não tecendo uma única linha quanto à motivação do
decisum
que decretou a segregação cautelar de EDSON.

A liminar foi indeferida no plantão judiciário.

Prestadas as informações pelo juízo de origem, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
ou, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025978-76.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JAQUELINE MORAES DE LIMA SOARES, 24 [vinte e quatro] anos de idade, compareceu na Delegacia de Sorriso no final da tarde do dia 25/10/2023 e, após registrar o boletim de ocorrência, foi auscultada pela autoridade policial, quando declarou:

“QUE a DECLARANTE relata que conviveu maritalmente com o SUSPEITO EDSON DAVID DA SILVA SANTOS durante um ano; QUE dessa relação não tiveram filhos; QUE menciona ter pedido para terminar o relacionamento com o suspeito a cerca de três dias, mas o suspeito não aceitou; QUE o motivo da DECLARANTE ter pedido o término do relacionamento, foi por causa das constantes discussões e tentativas de agressões por parte do SUSPEITO, motivadas por ciúme doentio; QUE relata que na data de 24/10/2023, o SUSPEITO ficou o dia inteiro ligando de forma insistente, quando a DECLARANTE atendeu, o SUSPEITO começou a ameaçá-la, alegando que não ficaria daquela forma, que ele mataria ela, suas filhas e as pessoas que tivessem próximas da mesma; QUE a DECLARANTE explica que sua mãe mora na residência ao lado da sua, a qual viu o SUSPEITO passando na rua diversas vezes, observando se a DECLARANTE se encontrava na residência. e quando o mesmo percebeu que a residência estava vazia, perguntou para a genitora da DECLARANTE, onde ela estaria; QUE a DECLARANTE afirma que na data de ontem (24/10/2023) quando chegou em sua residência por volta das 18h da tarde com um colega de serviço, o SUSPEITO ligou questionado quem era o homem que estava com ela e que a DECLARANTE respondeu que seria seu amigo GUSTAVO CHAGAS LIMA DE BARROS; QUE por volta das 20h o SUSPEITO voltou a ligar falando que havia seguido seu "amiguinho", e pediu para que a mesma saísse da residência, ao sair conseguiu reconhecer o carro do SUSPEITO na quadra de baixo da rua da Escola Jardim Bela Vista; QUE a DECLARANTE afirma que não chegou a ver o SUSPEITO, apenas reconheceu o carro e o mesmo saiu; QUE a DECLARANTE relata que nesse dia, por volta das 22h da noite o SUSPEITO passou diversas vezes na frente de sua residência; QUE relata que na data de hoje (25/10/2023), por volta das 07h30 da manhã, seu colega de serviço teria ido buscá-la em sua residência, quando estavam a caminho do serviço a DECLARANTE conseguiu ver que o suspeito estava lhe seguindo, mas por alguns minutos, parou de vê-lo, quando
de repente o suspeito aparece do lado deles, segura o seu colega e os empurra da moto, derrubando-os, ocasionando lesões em todo o braço, perna esquerda da DECLARANTE e em seu amigo GUSTAVO, lesões pelo corpo provenientes da queda que acabou fraturando alguns costelas
; QUE a DECLARANTE afirma que após isso o suspeito foi embora, sem socorrê-los; QUE o SUSPEITO, após ter provocado o acidente, por volta das 07h56min voltou a lhe ligar, mas a DECLARANTE não atendeu; QUE a não ligaram para os Bombeiros porque o SUSPEITO voltou no local e por ele estar com um canivete, seu amigo mesmo machucado, conseguiu ligar a moto e saírem para suas casas; QUE quando chegaram em suas casas, foram para o posto de saúde;
QUE a DECLARANTE apresenta machucados e hematomas em seu rosto, próximo ao olho esquerdo, braço esquerdo, mão esquerda, coxa esquerda e perna esquerda; QUE o seu colega GUSTAVO está internado, e teve de duas a quatro costelas quebradas; QUE a DECLARANTE afirma que após o SUSPEITO ter provocado o acidente, ele ameaçou com dizeres: " MESMO SE EU ESTIVER PRESO, EU TENHO OS "CRIAS" AQUI FORA QUE FAZ POR ELE"
; QUE a DECLARANTE teme pela sua vida; QUE a DECLARANTE deseja as medidas protetivas de urgência; QUE no momento não deseja ir para casa de amparo”.

GUSTAVO CHAGAS LIMA DE BARROS foi ouvido no dia seguinte, quando narrou:

“QUE conheceu a vítima Jaqueline em 2018, quando Jaqueline era casada, após um tempo Jaqueline separou de Natanael e o declarante continuou a amizade com a vítima; QUE após um tempo, a vítima casou-se com Edson, suspeito; QUE a vítima narrava para o declarante que o suspeito era ciumento; QUE a vítima comentava ao declarante que a pior coisa foi ter se casado com Edson; QUE o declarante sempre ajudou a vítima, fazendo currículo de trabalho e levando a vítima nas entrevistas, ajudava nos cuidados com os filhas da vítima; QUE atualmente a vítima estava separada do suspeito; QUE na data de ontem, 25 outubro de 2023, por volta das 07h20min. A vítima ligou para o declarante pedindo carona para leva-la no serviço e deixar sua filha, Isabel de mais ou menos 02 anos na creche do Bela Vista (não lembra o nome); QUE quando o declarante chegou na casa da vítima, a vítima avisou que o suspeito já estava na esquina cuidando a vítima; QUE o declarante afirma ter visto o suspeito na esquina com a moto ligada; QUE o declarante mudou o trajeto para evitar que o suspeito fizesse algo pois a Isabel estava junto; QUE o declarante percebeu que o suspeito começou a persegui-los; QUE quando a vítima e o declarante deixaram a Isabel na creche o suspeito veio seguindo o declarante e a vítima; QUE o suspeito estava numa moto XRE de cor vermelha com preta, modelo antiga;
QUE o declarante e a vítima estavam na moto, quando o declarante atravessou a rua Santa Maria, momento em que o suspeito chutou a moto do declarante e logo após jogou a sua moto em cima da moto do declarante e da vítima, com a intenção de derrubá-los; QUE na sequencia o suspeito continuou perseguindo e que o declarante e a vítima caíram da moto, após o suspeito jogar a moto em cima dos dois; QUE o suspeito não caiu, foi até a esquina e voltou, falando que "você está saindo com mulher dos outros"; QUE o suspeito ficou discutindo com a vítima, pegou no braço da vítima e ameaçou falando que "vai terminar o serviço"
; QUE o suspeito foi embora; QUE o declarante levou a vítima para casa e o declarante foi para sua casa; QUE a vítima ficou com escoriações; QUE o declarante tentou se recuperar em casa, mas sentiu muita dor e foi no Posto de Saúde do Bairro Carolina, onde os médicos chamaram a ambulância da Unidade de Pronto Atendimento;
QUE o declarante foi levado ao UPA e está internado; QUE o declarante está com 4 costelas quebradas e com várias escoriações nos braços e pernas, devido a queda
; QUE o declarante aguarda novos exames médicos”.

POLIANA CLEIDE PANHO RUDY, Investigadora de Polícia Civil, relatou:

“QUE após o conhecimento do teor da narrativa do Boletim de Ocorrência nº 2023.304432, foi diligenciado pelos Policiais do Núcleo de Violência Doméstica que lograram êxito e efetuaram a prisão em flagrante do SUSPEITO EDSON DAVID DA SILVA SANTOS e o conduziram ileso até a sede dessa Delegacia de Polícia para os procedimentos que competem a autoridade policial; QUE após consulta em nossos sistemas, foi verificado que o SUSPEITO possui passagem pelo crime de Estupro de Vulnerável na Comarca de Vera-MT, conforme BO nº 2015.214518”.

EDSON recusou-se a responder as perguntas em seu interrogatório, permanecendo em silêncio.

Na audiência de custódia, após prévio requerimento do Promotor de Justiça, o flagrante foi homologado e a prisão preventiva de EDSON decretada:

“I.
DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo ao (à/s) autuado(a/s) EDSON DAVID DA SILVA SANTOS a prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 147, 121, §2º, I c/c art. 14, II e 121 c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do(a/s) autuado(a/s), pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

No tocante a tese defensiva quanto ao relaxamento da prisão, encontra-se isolada nos autos, insta salientar que, muito embora as vítimas não tenham, de imediato, comunicado à delegacia acerca do ilícito, tal fato, por si só, não pode ser tratado como hipótese de relaxamento do flagrante, até porque as vítimas sofreram lesões que necessitaram de encaminhamento ao pronto socorro, tanto que a vítima Gustavo permaneceu hospitalizado, conforme ID 132907820, bem como a prisão do custodiado fora realizada dentro das 24h, conforme preconiza o CPP, inclusive a Audiência de Custódia, nos termos da resolução CNJ n. 213/2015.

Assim, não sendo hipótese de relaxamento, eis que presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante apresentado.

II.
DA PRISÃO PREVENTIVA

[...]

Ao que consta, em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como os termos de depoimento testemunhais colhidos em sede policial, Ids. 132907805, 132907806, 132907808, 132907809 e subsequentes.

Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos, configurando o ilícito.

Diante da narrativa dos fatos, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que, o crime ensejador da prisão, envolve violência doméstica (CPP, artigo 313), além disso, há prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).

No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Ainda mais, com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, prima facie, indícios suficientes de que, teriam predileção à vida criminosa, conforme se extrai de sua
ficha criminal disponibilizada pelo SEC (Executivo de Pena n. 0003478-83.2018.8.11.0040 – SEEU)
.

Desse modo,
revela-se, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade
, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Assim,
em observância ao modus operandi do flagranteado, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado
.

Desse modo, demonstra-se, por ora, necessária a implementação da medida extrema para a garantia da ordem pública, mas, também da ordem social e comunitária. [...]”.

Em relação à suposta ilegalidade na homologação da prisão em flagrante, a questão debatida nesta ação mandamental já foi analisada inúmeras vezes por esta Corte, com entendimento sedimentado no âmbito da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício desde a edição do
Enunciado nº 27
,
verbis
:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Esse posicionamento tem respaldo na maciça jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 1. "A tese da ilegalidade da prisão do recorrente, diante da aventada inocorrência do estado de flagrância, encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva."
(RHC n. 49.262/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/9/2014, DJe de 12/9/2014.) [...] [AgRg no RHC n. 184.557/BA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023].

[...] 1. Eventuais nulidades ocorridas no flagrante ficam superadas com a conversão da prisão em preventiva, constituindo o decreto novo título contra o qual insurgências devem ser dirigidas. Precedentes. [...]
[AgRg no RHC n. 153.249/BA, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022].

Registro que, embora os impetrantes não questionem, em tempo algum, os fundamentos adotados pelo juízo de origem para decretação da prisão preventiva de EDSON, como sendo permitido a concessão da ordem até mesmo de ofício
,
por questão de economia processual passo a fazê-lo.

A simples leitura do
decisum
é suficiente para concluir que a medida extrema foi decretada em razão da reiteração delitiva do paciente, que
ostenta condenação transitada em julgado pelos crimes de estupro de vulnerável
[art. 217-A, CP]
e ameaça
[art. 147, CP].

De acordo com a consulta realizada no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, EDSON encontra-se atualmente no regime
semiaberto
desde
05/01/2023
, restando cerca de
11 [onze] anos e 4 [quatro] meses de pena a serem cumpridos
.

Nada obstante,
envolveu-se em novo crime
,
descumprindo as condições impostas pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Sorriso
no PEP nº 0003478-83.2018.8.11.0040. Quanto ao Executivo de Pena, registro que, até a data em que foi realizada a consulta pela minha assessoria [22/11/2023] não se tinha notícia acerca de eventual regressão cautelar de regime, tampouco que tivesse sido comunicada a nova prisão do reeducando.

Dito isso, o que se verifica é que a prisão de EDSON está devidamente fundamentada quanto à sua necessidade, para garantia de ordem pública, com o fito de evitar a reiteração delitiva, em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu
Enunciado Orientativo nº 6
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas [STJ, AgRg no RHC n. 180.519/MT, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023].

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de EDSON DAVID DA SILVA SANTOS, mantendo a sua segregação cautelar decretada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Determino seja oficiado ao juízo singular para que, caso ainda não o tenha feito, que comunique o Juízo da Execução Penal, noticiando a prisão do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023